Tribunal: TJMT
Processo: 1002230-44.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002230-44.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CULTURAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. CASA DE RONDON. BEM TOMBADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. RESTAURAÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA COMUM. OMISSÃO ESTATAL COMPROVADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. MULTA COERCITIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, visando compelir os entes públicos a promover a restauração integral da Casa de Rondon, edificação centenária tombada pelo Estado mediante Portaria SECEL/MT no 04/2012, que integrou a missão telegráfica liderada pelo Marechal Cândido Rondon por volta de 1906 e encontra-se em avançado estado de deterioração. A sentença julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os entes à restauração do bem, com prazo de 90 dias para conclusão da licitação e início das obras, e 12 meses para finalização, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Ambos os entes públicos apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da ação em razão de providências administrativas em curso; (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar na demanda ou se a responsabilidade seria exclusiva do Município proprietário do bem; (iii) determinar se a intervenção judicial para determinar a restauração do bem tombado viola o princípio da separação dos poderes e a discricionariedade administrativa; (iv) verificar se a condenação ofende o princípio da legalidade orçamentária e a reserva do possível; (v) analisar se a multa coercitiva fixada é cabível e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há perda do objeto da demanda, pois o interesse processual subsiste enquanto houver risco de lesão ao bem tutelado e inércia ou insuficiência na atuação estatal, sendo que o contrato com a empresa vencedora da licitação foi rescindido por descumprimento, persistindo o estado de deterioração do imóvel conforme mandado de constatação.

4.

A proteção ao patrimônio cultural constitui competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos dos artigos 23, inciso III, e 216, parágrafo primeiro, da Constituição Federal, caracterizando-se pela responsabilidade solidária de todos os entes federativos, sem possibilidade de delegação exclusiva ou exoneração.

5.

O Estado de Mato Grosso é parte legítima, pois procedeu ao tombamento do bem mediante Portaria SECEL/MT no 04/2012, assumindo o dever de fiscalização e proteção, além de ter celebrado o Termo de Convênio no 2658/2022 com repasse de recursos, reconhecendo expressamente sua corresponsabilidade.

6.

A Lei Estadual no 11.323/2021 não afasta a responsabilidade do Estado, mas a reforça ao estabelecer o dever de vigilância permanente pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer sobre os bens tombados, coexistindo a responsabilidade do proprietário com a do ente estadual em regime de solidariedade passiva.

7.

A intervenção judicial em políticas públicas não viola o princípio da separação dos poderes quando se limita a determinar o cumprimento de obrigação constitucional ou legal previamente estabelecida, sem adentrar na esfera de discricionariedade do administrador quanto aos meios de execução.

8.

A sentença não determinou medidas pontuais específicas, mas apenas fixou prazo razoável para conclusão da licitação e início das obras, ressalvando expressamente a possibilidade de prorrogação mediante motivo justificado, respeitando a autonomia administrativa quanto aos meios de execução.

9.

A proteção ao patrimônio cultural não constitui mera faculdade discricionária do administrador, mas obrigação constitucional vinculante que não pode ser relegada diante de escolhas administrativas ou limitações orçamentárias.

10.

A reserva do possível não se aplica quando se trate de direitos fundamentais de índole constitucional, especialmente quando há norma jurídica impositiva, devendo a alegação de limitações orçamentárias ser comprovada de forma concreta e específica.

11.

Não há violação à legalidade orçamentária, pois o próprio Estado disponibilizou recursos demonstrando que os entes já reconheceram a obrigação e destinaram recursos.

12.

A multa coercitiva de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, é medida amplamente admitida pela jurisprudência para garantir a efetividade das decisões judiciais em obrigações de fazer impostas ao Poder Público, não tendo caráter punitivo, mas coercitivo.

13.

O valor da multa mostra-se razoável e proporcional considerando a natureza e importância do bem protegido, o longo período de inércia dos entes públicos (cerca de 6 anos desde a instauração do procedimento investigatório), o valor da causa (R$ 500.000,00) e o limite estabelecido (20% do valor da causa).

14.

O pedido de ressarcimento formulado pelo Município constitui inovação recursal, pois não foi objeto de discussão em primeiro grau, não podendo ser conhecido em sede de apelação sob pena de supressão de instância e violação do contraditório.

15.

O prazo de 90 dias para conclusão da licitação é razoável e exequível, considerando que o Município já realizou licitação anterior para o mesmo objeto e os projetos já foram elaborados e aprovados pela SECEL/MT, havendo previsão de prorrogação mediante motivo justificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recursos de apelação do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
: 1. A proteção ao patrimônio histórico-cultural constitui competência comum de todos os entes federativos, em regime de responsabilidade solidária, nos termos dos artigos 23, inciso III, e 216, parágrafo primeiro, da Constituição Federal, não admitindo delegação exclusiva nem exoneração de responsabilidade. 2. O ente federativo que procede ao tombamento de bem cultural assume o dever de fiscalização e proteção, sendo parte legítima em ação civil pública que vise à restauração do bem, em solidariedade com o ente proprietário. 3. A intervenção judicial que determina a restauração de bem tombado em estado de deterioração não viola o princípio da separação dos poderes quando se limita a assegurar o cumprimento de obrigação constitucional previamente estabelecida, sem adentrar na discricionariedade administrativa quanto aos meios de execução. 4. A reserva do possível não se presta como escusa ao descumprimento de dever constitucional de proteção ao patrimônio cultural, devendo a alegação de limitações orçamentárias ser comprovada de forma concreta e específica. 5. A fixação de multa coercitiva em face do Poder Público é medida necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional em obrigações de fazer relacionadas à proteção de direitos fundamentais difusos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2o, 5o, XXXV, 6o, 23, III e IV, 30, IX, 37,
“caput”
, 167, I e II, 215 e 216, § 1o; Decreto-Lei no 25/1937, arts. 1o e 19; Lei Estadual/MT no 11.323/2021, arts. 20; Lei Complementar no 101/2000, art. 16; CPC, 536; Portaria SECEL/MT no 04/2012.

Jurisprudência relevante citada
: Temas 220 e 698 do STF;
STF - ARE 1416029 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-07-2025 PUBLIC 18-07-2025; STF - ARE 1274979 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2025 PUBLIC 02-09-2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação Civil Pública no 1002230-44.2023.811.0055, julgou procedente os pedidos e condenou, solidariamente, os entes públicos à restauração integral da Casa de Rondon, bem tombado pelo Estado de Mato Grosso mediante Portaria SECEL/MT no 04/2012, publicada no Diário Oficial em 27 de fevereiro de 2012, localizado na zona rural do município de Tangará da Serra.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente:
a) Ausência de interesse processual por perda do objeto da demanda
, argumentando que as obras de restauração da Casa de Rondon já estariam em execução quando do ajuizamento da ação, conforme informações e documentos apresentados pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer;
b) Ilegitimidade passiva do Estado
, atribuindo a responsabilidade exclusiva ao ente municipal. Invoca a Lei Estadual no 11.323/2021, que dispõe sobre a proteção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado de Mato Grosso, especialmente o artigo 25, que estabelece que "a preservação e a conservação do bem tombado e/ou declarado de relevante interesse cultural são de responsabilidade de seu proprietário, que responde objetivamente pelo dano, na simples ocorrência do fato".

Argumenta que a Casa de Rondon é bem público municipal, de propriedade do Município de Tangará da Serra, razão pela qual a responsabilidade primária pela sua conservação recairia sobre o Apelante municipal.

No mérito, sustenta, em síntese:

Impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público
, invocando o princípio da separação dos poderes.

Argumenta que a concretização de políticas públicas é designada à conveniência e oportunidade da Administração Pública, cabendo ao ente público a discricionariedade sobre o engendramento dessas políticas sociais, conforme Tema no 698 do STF, que fixou tese sobre os limites da intervenção judicial em políticas públicas.

Alega também necessidade de observância das normas de direito financeiro
, violação ao princípio da legalidade orçamentária, previsto no artigo 167, inciso I, da Constituição Federal, e as disposições da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Argumenta que toda e qualquer espécie de despesa deve ser precedida de autorização legislativa, através de sua previsão na Lei Orçamentária Anual, não sendo possível a geração de quaisquer espécies de despesas que excedam os limites dos créditos definidos na LOA.

Afirma ser excessiva e descabida multa diária fixada
, sustentando que a imposição de multa diária com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso a efetivar política pública não encontraria qualquer coerência lógica, visto que a principal dificuldade nessa efetivação seria, justamente, a escassez da verba pública.

Argumenta que a aplicação de multa retiraria ainda mais do Estado o já deficiente numerário para a consecução da política pública, penalizando os cofres públicos e, em última análise, a própria população.

O Município de Tangará da Serra, em seu apelo, sustenta, em síntese, o c
umprimento do objeto da ação pelo Município
,
argumentando que, desde o início, tentou solucionar a questão e preservar o patrimônio histórico.

Destaca que, por meio de processo licitatório, houve contratação de empresa para restauração da Casa de Rondon no ano de 2023.

Contudo, o contrato foi rescindido em razão de descumprimento pela empresa contratada (Termo de Rescisão Contratual no 00001/ADM/2024), sendo essa a única razão pela qual a reforma não aconteceu de fato.

Informa que a Secretaria de Cultura e Turismo abriu crédito para custear a recuperação da Casa de Rondon, cujo valor destinado será de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), conforme Projeto de Lei Ordinária no 167/2025 encaminhado para a Câmara Municipal, aguardando-se apenas a aprovação para que se inicie nova licitação e se dê início às obras necessárias para a reforma.

Alega a necessário ressarcimento do valor gasto
, considerando que a obra se dará com crédito exclusivo do Município, requer que seja determinado o ressarcimento do valor pelo Estado de Mato Grosso, argumentando que, além de ser o verdadeiro responsável, o ente estadual dispõe de recursos muito maiores que o Município, razão pela qual seria devida a restituição.

Pretende também uma dilação maior de prazo para licitação
, argumentando que o quadro de servidores da Prefeitura não dispõe de profissional com a expertise necessária para a condução da obra de tamanha especificidade, o que justificaria, de forma imprescindível, a contratação de equipe técnica especializada para garantir a adequada execução dos serviços.

Considerando imprevistos e outras intercorrências que podem ocorrer durante o processo, que seriam imprevisíveis à Administração Pública, requer a concessão de prazo maior do que o estabelecido na sentença, ao invés dos 90 (noventa) dias, seja concedido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Por fim, sustenta acerca da necessidade de exclusão da multa ao Município
em caso de descumprimento, pois seria extremamente desnecessária e prejudicial ao erário municipal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público nos Id’s 300509941 e 300509949 e pelo Estado de Mato Grosso no Id. 300509950.

O Município de Tangará da Serra apresentou contrarrazões no Id. 300509951.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos, conforme parecer anexado no Id. 312946386.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR PERDA DE OBJETO)

O Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, suscita ausência de interesse processual por perda do objeto da demanda
, argumentando que as obras de restauração da Casa de Rondon já estariam em execução quando do ajuizamento da ação, conforme informações e documentos apresentados pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer.

O interesse processual caracteriza-se como condição da ação que se desdobra em dois elementos essenciais: a necessidade da tutela jurisdicional e a adequação do provimento jurisdicional pleiteado.

A necessidade manifesta-se quando a parte não pode obter a satisfação de seu direito sem a intervenção do Estado-Juiz, enquanto a adequação verifica-se quando o procedimento escolhido é apto a produzir o resultado pretendido.

Já a perda superveniente do objeto da ação ocorre quando, após a propositura da demanda, mas antes do julgamento final, os fatos que ensejaram a pretensão deduzida em juízo deixam de existir ou são integralmente satisfeitos, tornando desnecessária a prestação jurisdicional.

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso sustenta que a presente ação civil pública teria perdido seu objeto, porquanto já teriam sido adotadas providências administrativas para a restauração da Casa de Rondon, de modo que não subsistiria interesse processual na demanda.

Argumenta que o projeto foi selecionado no Edital no 007/2021 - MT PRESERVAR, com verba de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tendo sido firmado o Termo de Convênio no 2658/2022 e realizado o repasse da primeira parcela de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em 18 de novembro de 2022.

Todavia, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, à época da propositura da ação e mesmo após a prolação da sentença, o imóvel histórico ainda se encontrava em avançado estado de deterioração, sem que a obrigação constitucional de preservação tivesse sido devidamente cumprida.

A mera notícia de convênios, licitações ou contratos iniciados não basta para afastar a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, sobretudo quando as obras não foram concluídas ou se mostraram ineficazes.

Com efeito, conforme informado pelo próprio Município de Tangará da Serra em manifestação posterior, o contrato com a empresa vencedora da licitação (D3 Comércio e Serviço EIRELI) foi rescindido unilateralmente em virtude da inércia e descumprimento contratual da empresa, o que ensejou a abertura de processo administrativo e preparativos para nova licitação.

Esse fato demonstra, de forma inequívoca, que, apesar das alegações do Apelante estadual, não houve concretização das medidas necessárias para a efetiva restauração do bem tombado, persistindo a necessidade da tutela jurisdicional.

O Oficial de Justiça, ao cumprir o Mandado de Constatação, informou ao juízo que estavam sendo feitas a manutenção dos jardins da Casa de Rondo, conforme se infere na Certidão Positiva lançada no Id. 300509889 e assim está redigida,
in verbis:

Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo(a) MM Juiz(a) de Direito da Vara Cível e extraído dos autos acima identificado, dirigi-me ao endereço mencionado no r. mandado, nesta cidade e Comarca e ali sendo CONSTATEI A SITUAÇÃO ATUAL DA CASA DE RONDON, tendo sido lá recebido pela Diretora do Colégio Municipal Marechal Candido Rondon, Sra. Elaine, que informou que o responsável pala manutenção da edificação história (Sr. Ireuci) teria sido convocado a prestar seus serviços na ârea urbana do município. desde já esclarecendo que estão sendo feitas apenas manutenções nos jardins ao entorno da referida casa. Tudo conforme registro fotográfico anexo. O referido é verdade e dou fé. Tangara da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2024.

Diogo Luiz Mazzutti

Oficial de Justiça

O acervo fotográfico anexado pelo Oficial de Justiça nos Id’s. 300509890, 300509891, 300509892, 300509893, 300509894, 300509895, 300509896, 300509897, 300509898, 300509899, 300509900, 300509901, 300509902, 300509903, 300509904, 300509905, 300509906, 300509907, 300509908, 300509909, 300509910, 300509911, 300509912, 300509913, 300509914, 300509915, 300509916, 300509917, 300509918, 300509919, 300509920, 300509921 e 300509922, demonstram que, apesar de haver uma certa evolução quanto à recuperação, restauração ou reforma no imóvel, há muito ainda que se fazer, mormente quanto à parte interna da casa.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da proteção ao patrimônio cultural, da efetividade da tutela jurisdicional e da supremacia do interesse público, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que o interesse processual subsiste enquanto houver risco de lesão ao bem tutelado e inércia ou insuficiência na atuação estatal.

Em se tratando de patrimônio histórico-cultural, a obrigação de preservação é contínua e permanente, não se esgotando com medidas administrativas isoladas, paliativas ou parciais.

O interesse processual em ações coletivas que versam sobre direitos difusos, como é o caso da proteção ao patrimônio cultural, não se extingue pela mera alegação de providências administrativas em curso, mas apenas quando efetivamente implementadas e concluídas as medidas necessárias à integral proteção do bem jurídico tutelado.

Logo, a atuação judicial é necessária justamente para garantir a efetiva restauração e conservação do imóvel tombado, diante da comprovada omissão e ineficácia das medidas administrativas até então adotadas pelos entes públicos.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de falta de interesse processual.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso, imperioso ressaltar que a legitimidade
ad causam
constitui condição da ação que se verifica pela pertinência subjetiva da demanda, ou seja, pela relação de adequação entre o sujeito e a causa.

A legitimidade passiva, especificamente, caracteriza-se pela titularidade, pelo réu, da obrigação correspondente ao direito subjetivo afirmado pelo Autor.

O Estado de Mato Grosso sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que não praticou qualquer ato omissivo ou comissivo relacionado ao bem em questão, cuja preservação seria de responsabilidade exclusiva do Município de Tangará da Serra.

Invoca a Lei Estadual no 11.323/2021, que dispõe sobre a proteção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado de Mato Grosso, especialmente o artigo 25, que estabelece que "a preservação e a conservação do bem tombado e/ou declarado de relevante interesse cultural são de responsabilidade de seu proprietário, que responde objetivamente pelo dano, na simples ocorrência do fato".

Todavia, tal argumentação não merece prosperar, porquanto desconsidera a natureza jurídica da competência constitucional comum para a proteção do patrimônio cultural, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos decorrente dessa competência.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 23, inciso III, estabelece como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos".

Trata-se de competência material administrativa, de natureza concorrente e não excludente, que impõe a todos os entes federativos o dever de atuar, de forma coordenada e cooperativa, na proteção do patrimônio cultural brasileiro.

Complementarmente, o artigo 216, §1o, da Constituição Federal prevê que "o Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação".

A expressão "Poder Público", utilizada pelo constituinte originário, engloba todos os entes federativos, sem distinção ou exclusão, impondo-lhes o dever solidário de proteção ao patrimônio cultural.

A competência comum, instituto peculiar do federalismo cooperativo brasileiro, caracteriza-se pela atribuição simultânea e cumulativa de responsabilidades a todos os entes federativos, sem que haja hierarquia ou exclusividade na atuação.

Trata-se de competência de caráter solidário, que não admite delegação exclusiva nem exoneração de responsabilidade, porquanto todos os entes são igualmente responsáveis pela execução das tarefas constitucionalmente atribuídas.

A solidariedade, no contexto da competência comum, manifesta-se tanto na dimensão positiva (dever de atuar) quanto na dimensão negativa (responsabilidade por omissão).

Assim, todos os entes federativos são solidariamente responsáveis pela proteção do patrimônio cultural, podendo ser demandados, individual ou conjuntamente, para o cumprimento dessa obrigação constitucional.

Nesse sentido a jurisprudência do STF,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE COMUM PELA PRESERVAÇÃO DO BEM, ENTRE O PROPRIETÁRIO, OS ENTES PÚBLICOS E A SOCIEDADE. ARTIGOS 23, III, 30, IX E 216, §1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DO IMÓVEL QUE NÃO AFASTA AS OBRIGAÇÕES DOS DEMAIS CORRESPONSÁVEIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O art. 216, §1o, da Constituição Federal, impõe ao Poder Público, com a colaboração da comunidade, a responsabilidade pela promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro por meio do tombamento. 2. A competência para o tombamento é comum entre todos os entes federativos, nos termos dos arts. 23, III, 30, IX e 216, §1o, da Constituição Federal. 3. O tombamento atribui ao bem um regime jurídico especial de proteção, criando obrigações para o proprietário, para todos os entes públicos envolvidos e para a sociedade, operando efeitos erga omnes, no sentido de impedir a prática de atos que acarretem sua deterioração. 4. No caso concreto, o acórdão recorrido afastou a responsabilidade dos particulares e do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, considerando que desapropriação indireta do bem atribuiu ao ESTADO DE SÃO PAULO a propriedade do bem desde o ano de 1992. 5. Essa conclusão atribui com exclusividade ao ESTADO DE SÃO PAULO pela conservação do bem tombado, afastando a responsabilidade dos particulares, que detinham a posse incontroversa do imóvel, e do município, que também promoveu o tombamento, contrariando o regime constitucional de responsabilidade. 6. Ainda que tenha ocorrido a desapropriação indireta, a responsabilidade dos particulares decorre dos atos que acarretaram a deterioração do imóvel, bem como do fato incontroverso de que mantiveram a posse direta do imóvel por muitos anos, podendo inclusive explorá-lo, de modo que eram também responsáveis por sua conservação. 7. A responsabilidade do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO é igualmente evidente, pois também realizou o tombamento do bem por meio da Resolução no 45/CONPRESP/92, incumbindo-se de sua fiscalização e conservação. 8. Agravo interno a que se dá provimento. (STF - ARE 1416029 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-07-2025 PUBLIC 18-07-2025)

Ademais, o
patrimônio cultural é direito transindividual, difuso e indisponível, o qual se encontra inserido no conceito de meio ambiente, devendo, portanto, ser estendido o regime da obrigação solidária e execução subsidiária à tutela do patrimônio cultural.

No mesmo sentido, trago à colação o recentíssimo acórdão emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. INVENTÁRIO MUNICIPAL. EFICÁCIA JURÍDICA DE PROTEÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL DIANTE DA OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO PELA CONSERVAÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Patrocínio e por Neiva Nunes Brandão contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, reconheceu o valor histórico-cultural da "Mansão Brandão", confirmando liminar, determinando medidas de preservação, impondo obrigações de não fazer, proibindo expedição de licenças de demolição, e obrigando o Município a efetivar o tombamento do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o inventário municipal é instrumento jurídico suficiente para ensejar a proteção do patrimônio cultural, independentemente de tombamento formal; (ii) estabelecer se a intervenção judicial em políticas públicas de preservação viola o princípio da separação dos poderes; (iii) determinar a extensão da responsabilidade do Município e da proprietária pela conservação do imóvel; (iv) analisar a possibilidade de indenização por restrições decorrentes do tombamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Ministério Público possui legitimidade constitucional e legal para a defesa do patrimônio cultural, nos termos da CF/1988, arts. 127 e 129, e da Lei no 7.347/1985. 4. A atuação ministerial em defesa de direitos difusos não configura ingerência em competências administrativas, mas exercício regular de suas atribuições de custos legis. 5. O inventário é instrumento constitucional válido de proteção do patrimônio cultural (CF/1988, art. 216, §1o), impondo ao Poder Público e aos particulares o dever de preservação, independentemente de tombamento. 6. A intervenção judicia l diante da omissão do Poder Público encontra respaldo na jurisprudência do STF (Tema 698), sem configurar violação ao princípio da separação dos poderes. 7. O tombamento é forma legítima de intervenção na propriedade privada, compatível com a função social da propriedade, e não caracteriza desapropriação. 8. A responsabilidade primária pela conservação do imóvel inventariado e tombado recai sobre o proprietário (DL no 25/1937, art. 19), sendo a responsabilidade do Município subsidiária. 9.
O patrimônio cultural é direito transindividual, difuso, indisponível, que se insere no conceito de meio ambiente, estendendo-se o regime da obrigação solidária de execução subsidiária à tutela do patrimônio cultural
, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1991456. 10. A descaracterização interna do bem não impede o tombamento da fachada e volumetria externas, que preservam a identidade arquitetônica e urbanística do imóvel. 11. As restrições decorrentes do tombamento não geram direito à indenização, pois não configuram esvaziamento econômico da propriedade, além de existirem compensações legais como isenção de IPTU e transferência do direito de construir. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso do Município parcialmente provido, apenas para para reconhecer a responsabilidade solidária do Município, com execução subsidiária, pela restauração do bem. 13. Recurso da proprietária desprovido. Tese de julgamento: 1. O inventário municipal é instrumento jurídico autônomo e eficaz de proteção do patrimônio cultural, ainda que não haja tombamento formal. 2. A intervenção judicial para assegurar a preservação do patrimônio histórico-cultural diante da omissão administrativa não viola o princípio da separação dos poderes. 3. A obrigação de conservação do bem cultural recai primariamente sobre o proprietário, sendo a responsabilidade do Município subsidiária. 4. O tombamento constitui restrição legítima e proporcional ao direito de propriedade (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.067519-1/003, Relator(a): Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2026, publicação da súmula em 26/01/2026) (NEGRITEI)

No caso em exame, a Casa de Rondon foi tombada pelo Estado de Mato Grosso mediante Portaria SECEL/MT no 04/2012, publicada no Diário Oficial em 27 de fevereiro de 2012.

O tombamento, instituto jurídico de proteção ao patrimônio cultural previsto no Decreto-Lei no 25/1937, constitui ato administrativo declaratório de reconhecimento do valor histórico, artístico ou cultural de determinado bem, impondo ao Poder Público e ao proprietário o dever de conservação e preservação.

Ao proceder ao tombamento da Casa de Rondon, o Estado de Mato Grosso reconheceu expressamente o valor histórico-cultural do imóvel, assumindo, por consequência, o dever de fiscalização e proteção do bem tombado.

A Lei Estadual no 11.323/2021, em seu artigo 20, estabelece que os bens tombados ficam sujeitos à vigilância permanente da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL/MT), que poderá inspecioná-los sempre que julgar conveniente, cabendo-lhe promover a ampla divulgação e promoção do bem cultural tombado ou registrado.

Portanto, ao contrário do que sustenta o apelante, a Lei Estadual no 11.323/2021 não afasta a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, mas, ao contrário, reforça-a, ao estabelecer expressamente o dever de vigilância permanente e promoção dos bens tombados pelo ente estadual.

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu sua responsabilidade ao disponibilizar editais específicos para a restauração de bens tombados, como o Edital no 007/2021 - MT PRESERVAR, no qual a Casa de Rondon foi selecionada, com verba de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme Termo de Convênio no 2658/2022.

Ao celebrar convênio com o Município de Tangará da Serra para a restauração do bem tombado, o Estado assumiu expressamente a corresponsabilidade pela execução da obra, não podendo, posteriormente, alegar ilegitimidade passiva para se eximir do cumprimento dessa obrigação.

A responsabilidade é solidária e objetiva, fundada na própria Constituição, não se admitindo a alegação de ilegitimidade passiva com base em eventual omissão administrativa ou na titularidade do domínio do bem.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Consigno inicialmente que serão analisados, conjuntamente, os apelos do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, como forma de melhor decidir.

A questão central no presente feito é saber acerca do dever estatal (Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra) de restaurar e conservar bem tombado de reconhecido valor histórico-cultural, em especial diante do estado precário de conservação da Casa de Rondon, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

Na origem, o Ministério Público Estadual instaurou procedimento investigatório (SIMP no 002509-009/2019) para apurar o estado de conservação da Casa de Rondon, edificação centenária que integrou a missão telegráfica liderada pelo Marechal Cândido Rondon por volta de 1906, servindo como uma das bases da expedição que percorreu o sertão mato-grossense em direção a Porto Velho/RO.

O imóvel também foi palco de importante episódio histórico, ao acolher o ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, durante visita exploratória à região, a convite do próprio Marechal.

Após diligências realizadas pelo órgão ministerial, constatou-se que o imóvel histórico encontrava-se em avançado estado de deterioração, sem manutenção adequada há anos, apesar de reiteradas tratativas administrativas entre o Município de Tangará da Serra e o Estado de Mato Grosso.

Foram realizadas diversas comunicações entre os entes públicos que demonstraram morosidade na aprovação de projetos, bem como entraves burocráticos na liberação de recursos e início das obras.

O Ministério Público destacou que, embora o Município tenha informado o início de obras preliminares de estabilização do prédio e o andamento de tratativas para formalização de convênio com a SECEL/MT no âmbito do edital "MT Preservar", até o momento da propositura da ação não havia previsão concreta para a conclusão da restauração integral.

Do ponto de vista normativo, o patrimônio cultural brasileiro caracteriza-se como conjunto de bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, bem como os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, a teor do art. 216 e incisos da Constituição da República, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se
incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Trata-se, portanto, de conceito amplo e abrangente, que reconhece a diversidade cultural brasileira e a necessidade de proteção de todas as manifestações culturais que contribuem para a formação da identidade nacional.

O §1o, do artigo 216, da Constituição da República estabelece que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de tombamento e outras formas de preservação, cuja redação está assim redigida,
in verbis:

Art. 216. (...)

§1o O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

Trata-se de norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que impõe ao poder público o dever inafastável de promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, não se tratando de mera faculdade discricionária do administrador, mas de obrigação constitucional vinculante.

A hermenêutica jurídica conduz à compreensão de que a proteção ao patrimônio cultural constitui direito fundamental de terceira geração, de natureza difusa, pertencente a toda a coletividade, presente e futura.

Trata-se de direito transindividual, indivisível, cujos titulares são pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, caracterizando-se pela impossibilidade de apropriação individual e pela necessidade de tutela coletiva.

A proteção ao patrimônio cultural insere-se no contexto dos direitos culturais, previstos no artigo 215 da Constituição Federal, que estabelece que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional.

Os direitos culturais, por sua vez, integram o rol dos direitos fundamentais sociais, previstos no artigo 6o da Constituição Federal, caracterizando-se como direitos prestacionais que exigem atuação positiva do Estado para sua efetivação.

A fundamentalidade dos direitos culturais manifesta-se tanto na dimensão formal (inserção no catálogo constitucional de direitos fundamentais) quanto na dimensão material (essencialidade para a dignidade da pessoa humana e para a identidade cultural da sociedade).

A proteção ao patrimônio cultural, especificamente, constitui instrumento de efetivação dos direitos culturais, na medida em que garante a preservação da memória coletiva, da identidade cultural e do acesso às fontes da cultura nacional.

No caso em exame, a Casa de Rondon constitui edificação centenária que integrou a missão telegráfica liderada pelo Marechal Cândido Rondon por volta de 1906, servindo como uma das bases da expedição que percorreu o sertão mato-grossense em direção a Porto Velho/RO.

O imóvel também foi palco de importante episódio histórico, ao acolher o ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, durante visita exploratória à região, a convite do próprio Marechal.

A Casa de Rondon, portanto, não apenas remonta a um período crucial da integração nacional, como representa valioso testemunho do patrimônio material e da memória coletiva local.

É um bem tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural da Secretaria de Estado de Cultura pela Portaria no 04/SEC/2012, conforme se pode observar no Parecer Técnico no 65/2018-CPC/SEC-MT e Ofício no 350/GP/2020, anexados nos Id’s. 300508948 e 300508949.

Nesse diapasão, considerando os princípios da proteção ao patrimônio cultural, da responsabilidade solidária dos entes federativos, da efetividade dos direitos fundamentais e da supremacia do interesse público, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra são solidariamente responsáveis pela restauração e conservação da Casa de Rondon, não podendo se eximir dessa obrigação constitucional.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra sustentam que a sentença recorrida afrontaria o princípio da separação dos poderes, na medida em que determinaria a implementação de política pública, invadindo a esfera de discricionariedade do administrador público.

De fato, é inegável que a separação dos poderes constitui princípio fundamental e cláusula pétrea da República Federativa do Brasil, consagrado no artigo 2o da Constituição Federal, que estabelece que "são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário".

O constituinte originário estruturou a ordem jurídica democrática em torno de poderes autônomos e harmônicos, dotados de funções típicas próprias, mas ao mesmo tempo munidos de mecanismos de controle recíproco, de modo a evitar abusos e assegurar o equilíbrio institucional.

A independência dos poderes manifesta-se na autonomia funcional, administrativa e financeira de cada um deles, impedindo que um poder interfira indevidamente nas atribuições típicas do outro.

A harmonia entre os poderes, por sua vez, manifesta-se nos mecanismos de controle recíproco
(checks and balances)
, que permitem que cada poder fiscalize e limite a atuação dos demais, evitando abusos e garantindo o equilíbrio institucional.

É certo, ainda, que a formulação e execução de políticas públicas integram o mérito administrativo, cabendo ao gestor avaliar a conveniência e a oportunidade (discricionariedade) dos atos.

A discricionariedade administrativa, instituto peculiar do direito administrativo, caracteriza-se pela margem de liberdade conferida ao administrador público para escolher, dentre as alternativas juridicamente válidas, aquela que melhor atenda ao interesse público, considerando critérios de conveniência e oportunidade.

Todavia, nem todas as políticas públicas são inteiramente discricionárias, especialmente aquelas que envolvem direitos sociais de índole constitucional.

Nessas hipóteses, havendo norma jurídica impositiva, a inércia administrativa pode e deve ser suprida por meio de comando judicial, quando provocado por legitimado ativo, a fim de evitar a frustração de direitos fundamentais.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, conduz à compreensão de que a intervenção judicial em políticas públicas não viola o princípio da separação dos poderes quando se limita a determinar o cumprimento de obrigação constitucional ou legal previamente estabelecida, sem adentrar na esfera de discricionariedade do administrador quanto aos meios de execução.

Nesse sentido, trago à colação o recente julgado do STF,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CONSERVAÇÃO DE MUSEUS MUNICIPAIS. DEFICIENTE ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes a atuação do Poder Judiciário, quando devidamente provocado, em favor da preservação do patrimônio histórico e cultural
. 4. O Tribunal de origem entendeu que o recorrente incorreu em omissão quanto ao seu dever de zelar pela integridade dos bens culturais objeto da presente ação civil pública. 5. A revisão desse entendimento exigiria o exame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE:: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - ARE 1274979 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2025 PUBLIC 02-09-2025)

(NEGRITEI)

A doutrina constitucional contemporânea tem reconhecido a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas, especialmente quando se trate de assegurar a efetividade de direitos fundamentais.

Trata-se de decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que estabelece que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de admitir a intervenção judicial em políticas públicas, desde que observados determinados parâmetros e limites.

No julgamento do Recurso Extraordinário no 592.581, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no Tema 220,
in verbis:

Tema 220 STF - É lícito ao Judiciário impor à
Administração

Pública
obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de
obras

emergenciais
em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5o, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da
reserva
do
possível
nem o princípio da separação dos poderes.

Posteriormente, no julgamento do Recurso Extraordinário no 684.612, também com repercussão geral reconhecida (Tema no 698), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese,
in verbis:

Tema 698 STF - 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)".

Da análi
se da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas acima, verifica-se que a intervenção judicial em políticas públicas é admitida quando se trate de assegurar a efetividade de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço público.

Todavia, a decisão judicial deve, como regra, apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, evitando determinar medidas pontuais que invadam a esfera de discricionariedade do administrador.

No caso em tela, da análise acurada da sentença recorrida, verifica-se que o Juízo de primeiro grau não invadiu a esfera de discricionariedade do administrador público, mas limitou-se a determinar o cumprimento de obrigação constitucional e legal previamente estabelecida, consistente na restauração e conservação de bem tombado de reconhecido valor histórico-cultural.

A sentença não determinou medidas pontuais específicas quanto aos meios de execução da obra, mas apenas fixou prazo razoável para a conclusão da licitação e início das obras (90 dias), bem como prazo para a finalização da restauração (12 meses), ressalvando expressamente a possibilidade de prorrogação mediante motivo justificado e previamente autorizado judicialmente.

Trata-se, portanto, de determinação que respeita a autonomia administrativa dos entes públicos quanto aos meios de execução, limitando-se a estabelecer parâmetros temporais razoáveis para o cumprimento da obrigação.

Ademais, a sentença não importou em escolha discricionária de prioridades orçamentárias, mas tão somente na determinação do cumprimento de obrigação constitucional previamente imposta a todos os entes federativos, voltada à proteção de bem de valor histórico-cultural.

A proteção ao patrimônio cultural não constitui mera faculdade discricionária do administrador, mas obrigação constitucional vinculante, que não pode ser relegada a um segundo plano diante de escolhas administrativas ou limitações orçamentárias.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da proteção ao patrimônio cultural, da efetividade dos direitos fundamentais, da inafastabilidade da jurisdição e da supremacia do interesse público, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é imperioso reconhecer que a sentença recorrida não violou o princípio da separação dos poderes, mas apenas determinou a adoção de providências necessárias à concretização de direito constitucionalmente assegurado.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença recorrida violaria o princípio da legalidade orçamentária, previsto no artigo 167, inciso I, da Constituição Federal, e as disposições da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), argumentando que toda e qualquer espécie de despesa deve ser precedida de autorização legislativa, através de sua previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA).

De fato, o princípio da legalidade orçamentária constitui postulado fundamental do direito financeiro, que estabelece que toda despesa pública deve ser precedida de autorização legislativa, mediante sua previsão na Lei Orçamentária Anual.

Trata-se de decorrência do princípio da legalidade, previsto no artigo 37,
“caput”
, da Constituição Federal, que estabelece que "a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência".

O artigo 167, inciso I, da Constituição Federal estabelece que "são vedados: I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual". O inciso II do mesmo artigo veda "a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais".

Trata-se de normas constitucionais que visam assegurar o controle democrático sobre as finanças públicas, impedindo que o administrador realize despesas não autorizadas pelo Poder Legislativo.

A Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em seu artigo 16, estabelece que "a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias".

Todavia, a invocação de restrições orçamentárias não constitui justificativa legítima para a inércia do Poder Público no cumprimento de dever constitucional.

Nesse sentido a jurisprudência do STF,
in verbis:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 5o, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 2. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Carta da República (Tema n. 339/RG). 3. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 4. O Supremo firmou entendimento pela possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 6.
A ótica consolidada no Supremo acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer é no sentido de que o poder público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais
(RE 820.910 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 7. Agravo interno desprovido. (STF - ARE 1452886 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-09-2024 PUBLIC 24-09-2024) (NEGRITEI)

A doutrina constitucional tem reconhecido que a reserva do possível, instituto de origem alemã que condiciona a efetivação de direitos sociais à disponibilidade de recursos públicos, não pode ser invocada de forma genérica e abstrata para justificar a omissão estatal no cumprimento de obrigações constitucionais.

A reserva do possível não se aplica quando se trate de direitos fundamentais de índole constitucional, especialmente quando há norma jurídica impositiva que estabeleça a obrigação de forma clara e inequívoca.

Nesses casos, a alegação de limitações orçamentárias deve ser comprovada de forma concreta e específica, não bastando a mera invocação genérica de escassez de recursos.

No caso em tela, da análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que não há demonstração concreta e específica de impossibilidade orçamentária ou financeira para o cumprimento da obrigação imposta pela sentença.

Pelo contrário, o próprio Estado de Mato Grosso já reconheceu a necessidade e a disponibilidade orçamentária para a restauração da Casa de Rondon, tanto que disponibilizou o importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme se infere no Termo de Convênio no 2658/2022 acostado no Id. 3000509928.

No mesmo convênio acima, restou estabelecido contraprestação financeira pelo Município de Tangará da Serra.

Portanto, não há que se falar em violação às normas de direito financeiro ou à legalidade orçamentária, uma vez que os próprios entes estatais já reconheceram a obrigação e destinaram recursos para seu cumprimento.

Ademais, a sentença não determinou a realização de despesas não previstas no orçamento, mas apenas o cumprimento de obrigação constitucional e legal previamente estabelecida, consistente na restauração e conservação de bem tombado.

Trata-se de obrigação que decorre diretamente da Constituição Federal e do Decreto-Lei no 25/1937, não se tratando de criação judicial de nova despesa, mas de determinação de cumprimento de obrigação preexistente.

Nesse diapasão, considerando os princípios da proteção ao patrimônio cultural, da efetividade dos direitos fundamentais, da supremacia do interesse público e da vedação ao retrocesso social, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, imperioso é reconhecer que a sentença recorrida não violou o princípio da legalidade orçamentária nem as normas de direito financeiro, mas apenas determinou o cumprimento de obrigação constitucional que não pode ser relegada a um segundo plano diante de alegações genéricas de limitações orçamentárias.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra sustentam que a multa diária fixada na sentença seria excessiva e descabida, argumentando que a imposição de multa diária com o objetivo de compelir os entes públicos a efetivar política pública não encontraria qualquer coerência lógica, visto que a principal dificuldade nessa efetivação seria, justamente, a escassez da verba pública.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

A fixação de
astreintes
em face do Poder Público é medida amplamente admitida pela jurisprudência como necessária para garantir a efetividade das decisões judiciais, principalmente em sede de obrigação de fazer.

A multa coercitiva, instituto processual previsto no artigo 536 do CPC, constitui meio de coerção indireta destinado a estimular o cumprimento voluntário da obrigação, não tendo caráter punitivo, mas sim coercitivo.

A multa coercitiva é instrumento essencial para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando se trate de obrigação de fazer imposta ao Poder Público.

Sem a cominação de multa, a decisão judicial tornar-se-ia mera recomendação, desprovida de força coercitiva, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional e o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

No caso em apreço, da análise da sentença recorrida, verifica-se que a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se perfeitamente razoável e proporcional, considerando a natureza e importância do bem protegido, que representa parte significativa da história e da cultura do Estado de Mato Grosso.

Importante ser considerado também o longo período de inércia dos entes públicos, visto que o procedimento investigatório foi instaurado acerca de 6 (seis) anos e até o momento o bem continua em estado de deterioração; o valor da causa (R$ 500.000,00) e a estimativa do custo da obra (em torno de R$ 350.000,00).

Assim, o limite estabelecido (R$ 100.000,00) corresponde a apenas 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Ademais, a sentença ressalvou expressamente a possibilidade de "motivo justificado e previamente autorizado judicialmente", o que resguarda os entes públicos em caso de efetiva impossibilidade de cumprimento por razões alheias à sua vontade.

Portanto, se os Apelantes cumprirem a determinação dentro do prazo estabelecido, não haverá incidência de qualquer multa.

A multa apenas incidirá em caso de descumprimento injustificado da obrigação, o que demonstra a razoabilidade e proporcionalidade da medida.

A alegação de que "fatores externos" poderiam impedir o cumprimento desconsidera que a sentença prevê expressamente a possibilidade de prorrogação do prazo mediante motivo justificado e previamente autorizado judicialmente.

Portanto, eventuais intercorrências no processo licitatório ou na execução da obra podem ser comunicadas ao Juízo, que poderá, se for o caso, prorrogar o prazo ou suspender a incidência da multa, desde que demonstrada a impossibilidade de cumprimento por razões alheias à vontade dos entes públicos.

Nesse diapasão, conclui-se que a multa diária fixada na sentença é adequada e necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, não merecendo qualquer redução ou afastamento.

O Município de Tangará da Serra, em suas razões recursais, formulou pedido de ressarcimento do valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) pelo Estado de Mato Grosso, com base no Projeto de Lei Ordinária no 167/2025, argumentando que, considerando que a obra se dará com crédito exclusivo do Município, seria devida a restituição pelo ente estadual.

Todavia, tal pedido constitui flagrante inovação recursal, não podendo ser conhecido por esta Corte.

A inovação recursal, instituto processual que veda a introdução de questões novas em sede recursal, decorre do princípio do duplo grau de jurisdição e da necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa.

O sistema processual civil veda a inovação recursal, impedindo que questões não suscitadas e debatidas nas instâncias inferiores sejam trazidas de forma inédita ao conhecimento do Tribunal em sede de apelação, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do contraditório.

O Recurso de Apelação destina-se a reexaminar as questões decididas em primeiro grau, não podendo servir de veículo para a introdução de pedidos ou questões novas que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem.

No caso em tela, o pedido de ressarcimento formulado pelo Município de Tangará da Serra não foi objeto de discussão em primeiro grau, não havendo sequer menção ao Projeto de Lei Ordinária no 167/2025 na contestação do Município.

Trata-se, portanto, de matéria nova, introduzida apenas em sede recursal, o que configura inovação recursal vedada pelo sistema processual civil.

Nesse diapasão, considerando a vedação à inovação recursal e a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, o pedido de ressarcimento formulado pelo Município de Tangará da Serra não pode ser conhecido por esta Corte, devendo ser rejeitado de plano.

O Município de Tangará da Serra pleiteia a ampliação do prazo para conclusão da licitação e início das obras de 90 (noventa) para 180 (cento e oitenta) dias, alegando a necessidade de contratação de equipe técnica especializada e possíveis imprevistos no processo licitatório.

Todavia, tal pedido não merece acolhimento.

O prazo de 90 (noventa) dias fixado na sentença mostra-se perfeitamente razoável e exequível, considerando que o Município já demonstrou conhecimento do processo licitatório necessário, tendo inclusive realizado licitação anterior para o mesmo objeto, conforme informado pelo próprio apelante em seu recurso.

Ademais, o Termo de Convênio no 2658/2022 já foi assinado.

Portanto, não se trata de iniciar todo o processo do zero, mas apenas de concluir a licitação e contratar empresa para execução da obra, o que pode ser perfeitamente realizado no prazo de 90 (noventa) dias.

A urgência na realização da obra justifica-se pelo estado de deterioração em que se encontra o bem tombado, conforme documentado nos autos e confirmado pelo mandado de constatação.

A alegação de "falta de expertise" no quadro técnico municipal não constitui justificativa válida para a dilação do prazo, pois tal necessidade era conhecida desde o tombamento em 2012, não se tratando de fato novo ou imprevisível.

Vale ressaltar que a sentença já prevê a possibilidade de prorrogação do prazo mediante "motivo justificado e previamente autorizado judicialmente", o que resguarda o Município em caso de efetiva impossibilidade de cumprimento por razões alheias à sua vontade.

Portanto, eventuais intercorrências no processo licitatório podem ser comunicadas ao Juízo, que poderá, se for o caso, prorrogar o prazo, desde que demonstrada a impossibilidade de cumprimento no prazo originalmente fixado.

Assim, o pedido de ampliação do prazo para licitação deve ser rejeitado, mantendo-se a sentença recorrida neste aspecto.

Diante do acima exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelação, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026